Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o fato em que se assenta o seu direito, e não provando o réu fato que ilida a prova do autor, correta a sentença que julgou procedente o pedido do requerente.
2. Restou cabalmente demonstrado nos autos a efetiva e indevida inscrição do nome da parte autora na Dívida Ativa, por dívida de IPVA referente ao exercício fiscal de 2019.
3. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16.
4. A fixação do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até pela dificuldade de quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
5. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença, de R$ 1.000,00 se mostrou módico, uma vez que a CDA n. 50205592651 foi emitida em 2019 e o seu cancelamento somente operou-se em fevereiro de 2021, depois de apresentado requerimento pelo contribuinte. Nessas condições, tenho que a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 atenderia melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, decorrência do lapso temporal em que o débito permaneceu inscrito na Dívida Ativa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00. Mantido os demais termos da sentença.
7. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.